Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PROVA. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COERCITIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida no cumprimento de sentença que aplicou multa pela demora da Administração Pública em prestar esclarecimento sobre suposto equívoco nos cálculos da aposentadoria da parte contrária. Alega o agravante ausência de prejuízo à agravada, na medida em que a aposentadoria foi reajustada e a própria parte afirma que está recebendo valor maior. Acrescenta que a agravada não esclarece a metodologia correta e nem diz quais os valores entende devidos. Assevera a inexigibilidade do título judicial exequendo diante de posterior decisão do Conselho Especial do TJDFT que estabeleceu ser constitucional o art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Informa, ainda, que se a parte entende que o valor é maior que o devido, deveria ajuizar ação de consignação em pagamento e não ser beneficiada com os valores fixados a título de astreintes. Pede a exclusão da multa aplicada. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do preparo. Sem contrarrazões.
3. Inicialmente, ressalta-se que é defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não se conhece da tese levantada de inexigibilidade do título judicial.
4. As astreintes constituem multa processual imposta para forçar o cumprimento de obrigação de fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, tendo por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a multa diária não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, nem consubstancia instrumento de enriquecimento das partes, razão pela qual pode ser alterada de ofício e a qualquer momento.
5. No caso, consta dos autos originários que o Distrito Federal foi condenado a "aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para aposentadoria integral de professora, isto é, 25 anos ou 9.125 dias e, consequentemente, que o Distrito Federal regularize os proventos da parte autora e efetue o pagamento da diferença de proventos entre o valor pago e o devido, equivalente a R$ 18.417,09" (ID 175967739). Com o início do cumprimento de sentença, o ente Distrital se manifestou nos autos informando o cumprimento da obrigação de fazer, juntando documentos comprobatórios (ID 196943315 a ID 197273400). Assim, até prova em contrário, a obrigação de fazer foi cumprida.
6. A simples alegação da servidora, ora agravada, de que o valor está equivocado, sem apresentar qualquer justificativa, não é suficiente para caracterizar a mora da Administração Pública. A parte sequer apontou qual o erro de cálculo do ente Distrital. Registra-se, ainda, que segundo a parte agravada o valor foi reajustado em valor superior ao pretendido, evidenciando ausência de prejuízo.
7. Logo, efetivada a tutela jurisdicional sem prejuízo à agravada, não há elementos para justificar a condenação ao pagamento da multa de natureza coercitiva.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para excluir as astreintes fixadas ante a ausência de comprovação de descumprimento da ordem judicial. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.